Tribunal: STF
Processo: RE 93504
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO APELANTE PARA A SESSAO
DE JULGAMENTO E DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO QUE JULGOU PREJUDICADO
ESSE APELO EM CONSEQUENCIA DO PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
OUTRA PARTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR
O ACÓRDÃO.